Tribunal: STJ
Processo: 5003184-27.2022.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977190 - MS(2025/0240218-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE MARIA BORGES
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DE PINHO
AGRAVADO
: MARCIO FERNANDO PINTO
AGRAVADO
: OLIMPIO AMARAL
AGRAVADO
: RICARDO ROBERTO SANTOS
ADVOGADOS
: DIRLUCI ALVES SARGES - DF008322
CAMILA SOTERIO FERREIRA - DF058010
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
CPC/2015.
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO.
AUSÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de
art. 1022
CPC/2015
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes à solução do litígio.
2. A pretensão recursal, na perspectiva deduzida pela União, não
seria passível de análise na via do recurso especial, pois
demandaria o exame dos julgados oriundos do Supremo Tribunal
Federal referidos no apelo raro, bem como a realização de
entre o caso dos autos e o entendimento fixado pelo
distinguishing
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o que é
inviável em sede de recurso especial sob pena de usurpação da
competência do STJ.
3. O acórdão recorrido respaldou-se em fundamentação de índole
constitucional, sendo certo que o agravante não interpôs o
competente recurso extraordinário, o que atrai a aplicação do óbice
de conhecimento ao recurso especial estampado na Súmula 126 do
STJ.
4. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem acerca
da coisa julgada formada, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
Documento eletrônico VDA55105663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 192293bb-b0b1-408c-9c2a-f34d02d98086

fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 192293bb-b0b1-408c-9c2a-f34d02d98086

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977190 - MS (2025/0240218-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE MARIA BORGES
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DE PINHO
AGRAVADO
: MARCIO FERNANDO PINTO
AGRAVADO
: OLIMPIO AMARAL
AGRAVADO
: RICARDO ROBERTO SANTOS
ADVOGADOS
: DIRLUCI ALVES SARGES - DF008322

CAMILA SOTERIO FERREIRA - DF058010
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
CPC/2015.
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de
art. 1022
CPC/2015
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes à solução do litígio.
2. A pretensão recursal, na perspectiva deduzida pela União, não seria
passível de análise na via do recurso especial, pois demandaria o
exame dos julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal referidos
no apelo raro, bem como a realização de
entre o caso
distinguishing
dos autos e o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral, o que é inviável em sede de recurso
especial sob pena de usurpação da competência do STJ.
3. O acórdão recorrido respaldou-se em fundamentação de índole
constitucional, sendo certo que o agravante não interpôs o
competente recurso extraordinário, o que atrai a aplicação do óbice
de conhecimento ao recurso especial estampado na Súmula 126 do
STJ.
Documento eletrônico VDA53691117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:43
Código de Controle do Documento: 52c126cc-6650-4cd1-8c8f-8245322c322a

4. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem acerca da
coisa julgada formada, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra a
decisão de e-STJ fls. 1.218/1.224, na qual conheci do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em razão dos seguintes
fundamentos: a) ausência de negativa de prestação jurisdicional; b.1) impossibilidade de
análise da matéria em sede de recurso especial, pois demandaria o exame de julgados
oriundos do Supremo Tribunal Federal referidos no apelo raro, bem como a realização de
entre o caso dos autos e o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
distinguishing
Federal em sede de repercussão geral; b.2) aplicação da Súmula 126 do STJ; b.3)
incidência da Súmula 7 do STJ.
A União alega que a Corte de origem permaneceu omissa quanto às
questões aduzidas, limitando-se a proferir decisão genérica, o que configura negativa de
prestação jurisdicional.
Aduz que não se trata de hipótese de aplicação do Tema 1075 do STF
porquanto superveniente ao ajuizamento e trânsito em julgado da ACP e que sua aplicação
retroativa desrespeita a coisa julgada. Defende a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 126 do
STJ.
Ao final, busca a reforma da decisão agravada com o provimento do
seu especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações da parte agravante, a decisão agravada não
merece reforma.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão (e-STJ fls. 773/775):
Documento eletrônico VDA53691117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:43
Código de Controle do Documento: 52c126cc-6650-4cd1-8c8f-8245322c322a

Merece ser provido o presente apelo. A jurisprudência do C. Supremo Tribunal
Federal consolidou entendimento expressado no julgamento do Recurso
Extraordinário 1.101.937, relacionado ao Tema 1.075 de Repercussão Geral,
segundo o qual os efeitos da sentença proferida não devem ser circunscritos à
competência territorial do órgão emissor, razão pela qual reconhece-se a
legitimidade da parte exequente para buscar o cumprimento individual da
sentença, mesmo quando domiciliado em área diversa daquela que corresponde à
seção judiciária em que a sentença da ação coletiva foi prolatada. Nesse sentido:
(...)
Cumpre observar que, ao considerar inconstitucional o artigo 16 da Lei da Ação
Civil Pública, com redação da
o Supremo Tribunal Federal
Lei no 9.494/97,
eliminou qualquer restrição aos efeitos condenatórios em ações coletivas,
afastando a limitação territorial anteriormente imposta aos beneficiários dessas
sentenças. Ademais, depreende-se que a r. sentença proferida na ação coletiva
não restringiu a concessão do direito aos servidores localizados ou residindo no
Estado do Mato Grosso do Sul,
: “(...) Diante do exposto e por mais que
in verbis
dos autos consta, julgo procedente a presente ação para o fim de condenar os
réus a incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores,
ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações
estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com
reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas
por força das Leis no 8622/93 e 8627/93 (...)”
Assim, considerando que o decidido pelo MM. Juízo está em a quo dissonância
com o entendimento acima explicitado, a reforma da r. sentença recorrida, com o
retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento da execução da r.
sentença coletiva, é medida que se impõe. Diante do exposto, à apelação, a fim
de anular a r. dou provimento sentença recorrida, determinando o retorno dos
autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da
fundamentação supra.

Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015,
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão recorrido. Note-se que, ainda que a recorrente considere
insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos
realizados, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como se confundir o
resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.
Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca
da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o julgado, "apesar de rejeitar
os embargos de declaração, enfrenta a matéria suscitada, emitindo pronunciamento de
Documento eletrônico VDA53691117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:43
Código de Controle do Documento: 52c126cc-6650-4cd1-8c8f-8245322c322a

forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente"
(AgRg no
rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp 731392/SC,
Turma, DJe
.
27/11/2015)
Além do mais, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados
pelas partes para expressar a sua convicção, notadamente quando encontrar motivação
suficiente ao deslinde da causa.
Assim, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
Quanto às demais alegações, verifica-se que toda a pretensão
recursal, na perspectiva deduzida pela União, não seria passível de análise na via do
recurso especial, pois demandaria o exame dos julgados oriundos do Supremo Tribunal
Federal referidos no apelo raro, bem como a realização de
entre o caso
distinguishing
dos autos e o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão
geral, o que é inviável em sede de recurso especial sob pena de usurpação da competência
do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE DE ITBI EM INTEGRALIZAÇÃO DE
IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. VALORES QUE EXCEDEM O LIMITE
DO CAPITAL INTEGRALIZADO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
AFERIÇÃO
DE
DISTINGHISHING ENTRE O CASO DOS AUTOS E O RE 796.367.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
1. Afastada a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, eis que o acórdão
recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em
debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A motivação
contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. A Corte de origem decidiu a lide com enfoque eminentemente constitucional,
aplicando entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
796.376, segundo o qual "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I
do § 2o do
da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que
art. 156
exceder o limite do capital social a ser integralizado".
3. O que pretendem as agravantes é, em verdade, a realização de distinguishing
entre o caso dos autos e o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, o que não pode ser feito em sede de recurso
Documento eletrônico VDA53691117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:43
Código de Controle do Documento: 52c126cc-6650-4cd1-8c8f-8245322c322a

especial, sob pena de usurpação da competência da Corte Suprema. A propósito:
AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 1.643.657/SC,
Turma, DJe ; AgInt nos EDcl no
18/12/2020 Rel. Min.
AREsp 1.972.416/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe .06/06/2022
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.515.452/MT,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
10/6/2024,
de
)
13/6/2024.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INCABÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ITBI.
IMUNIDADE.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ACÓRDÃO AMPARADO EM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE DISTINGUISHING
COM PRECEDENTE VINCULANTE DA SUPREMA CORTE. EXAME
INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL SEM
COMANDO NORMATIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma das supostas omissões apontadas no apelo nobre decorreria do fato de a
Corte local não ter realizado distinguishing do caso em tela com o precedente do
Supremo Tribunal Federal. O referido leading case do Pretório Excelso diz
respeito ao alcance da imunidade prevista no
§ 2.o, inciso I, da
art. 156,
Constituição Federal. Ocorre que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte,
"[n]ão é cabível acolher a violação do
do
(ou 1.022 do
art. 535
CPC/1973
para reconhecer omissão de matéria constitucional, por ser de
CPC/2015)
competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.948.582/PR,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
28/4/2023)
2. Na extensão cognoscível, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional
não comporta acolhimento, pois o acórdão recorrido não possui os vícios
suscitados pelas Recorrentes. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
3. O Tribunal de origem decidiu a questão referente à imunidade do ITBI com
lastro em fundamento eminentemente constitucional. Nesse contexto, a sua
revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional.
4. Entendeu, a Corte local, que o ITBI seria devido, na extensão do valor do bem
que ultrapassasse a quantia do capital social integralizado e, para tanto, amparou-
se em precedente vinculante da Suprema Corte (RE n. 796.376, Tema n. 796 da
Repercussão Geral). A Recorrente, por sua vez, entende que o referido leading
case foi aplicado de forma incorreta. Ocorre que, consoante pacífica
jurisprudência deste Sodalício, "descabe ao STJ interpretar, nesta via processual,
Documento eletrônico VDA53691117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:43
Código de Controle do Documento: 52c126cc-6650-4cd1-8c8f-8245322c322a

as razões de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso Extraordinário no
rito da repercussão geral" (AgInt no AREsp n. 1.643.657 /SC, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/12/2020,
18/12/2020;
sem grifos no original).
5. Embora os fundamentos constitucionais sobre os quais se amparam o acórdão
de origem impeçam, por si só, o exame do mérito do apelo nobre em sua
integralidade, acresce-se, ainda, o óbice da
diante da
Súmula n. 284/STF,
ausência de comando normativo do
da
para amparar a
art. 23
Lei n. 9.249/1995
tese nele fundamentada.
6. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AR Esp n. 2.638.926
/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
9/4/2025,
23/4/2025)
Aliás, importante destacar que, como visto, o acórdão recorrido
respaldou-se em fundamentação de índole constitucional, sendo certo que o agravante não
interpôs o competente recurso extraordinário, o que atrai a aplicação do óbice de
conhecimento ao recurso especial estampado na Súmula 126 do STJ.
Ainda que fossem superados os referidos óbices, verifica-se que a
alteração das premissas adotadas pela Corte de origem acerca da coisa julgada formada, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53691117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:43
Código de Controle do Documento: 52c126cc-6650-4cd1-8c8f-8245322c322a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.190 / MS
Número Registro: 2025/0240218-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031842720224036000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE MARIA BORGES
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DE PINHO
AGRAVADO
: MARCIO FERNANDO PINTO
AGRAVADO
: OLIMPIO AMARAL
AGRAVADO
: RICARDO ROBERTO SANTOS
ADVOGADOS : DIRLUCI ALVES SARGES - DF008322
CAMILA SOTERIO FERREIRA - DF058010
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE MARIA BORGES
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DE PINHO
Documento eletrônico VDA55099982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:17
Código de Controle do Documento: 0a01dbcd-63f4-46f2-9f95-dfe4c92789b7

AGRAVADO
: MARCIO FERNANDO PINTO
AGRAVADO
: OLIMPIO AMARAL
AGRAVADO
: RICARDO ROBERTO SANTOS
ADVOGADOS : DIRLUCI ALVES SARGES - DF008322
CAMILA SOTERIO FERREIRA - DF058010
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:17
Código de Controle do Documento: 0a01dbcd-63f4-46f2-9f95-dfe4c92789b7